Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO MILITAR POR MORTE. INVALIDEZ. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de pensão militar por morte, sob fundamento de inexistência de invalidez total e permanente e de ausência de comprovação de dependência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não realizar análise da invalidez sob a ótica biopsicossocial e ao não reconhecer presunção de dependência econômica do filho maior inválido; e (II) se os embargos de declaração foram utilizados como meio inadequado de rediscussão do mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta integralmente todas as questões relevantes, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o manejo de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A análise biopsicossocial da invalidez foi devidamente apreciada com base no laudo pericial e na extensão da incapacidade, tendo o acórdão registrado que o perito conclui pela incapacidade parcial, com a preservação das funções cognitivas, laborais e de locomoção, o que afasta o requisito legal de invalidez total e permanente exigido pelo art. 37, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002.
5. A pretensão de reavaliar a conclusão quanto à inexistência de invalidez total configura nítida tentativa de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.
6. O Acórdão embargado afirma expressamente que não há prova da dependência econômica do embargante em relação ao instituidor da pensão, sendo insuficiente a alegação genérica de custeio em espécie, à luz do ônus probatório do art. 373, I, do CPC.
7. A presunção relativa de dependência econômica não se aplica porque a perícia judicial conclui pela inexistência de invalidez do embargante, requisito indispensável à incidência dessa presunção.
8. Os precedentes citados pelo embargante não se aplicam ao caso concreto porque, além de não serem vinculantes, não tratam da legislação específica da pensão militar regida pela Lei no 10.486/2002.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de invalidez total e permanente, constatada por perícia, afasta o direito à pensão militar por morte prevista no art. 37, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002.
2. A ausência de prova de dependência econômica impede o reconhecimento do direito ao benefício, incumbindo ao autor o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.022; e Lei no 10.486/2002, art. 37, parágrafo único.